Tribunal: TJBA
Processo: 8016148-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016148-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAN MULLER

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 916 DO CPC À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença movido por Liberty Seguros S/A, que (i) rejeitou a tese de quitação integral do débito, ao considerar inaplicável o parcelamento previsto no art. 916 do CPC à fase de cumprimento de sentença e reconhecer a existência de saldo remanescente, (ii) autorizou a expedição de alvarás para levantamento dos valores incontroversos e (iii) determinou a intimação do executado para pagar o saldo de R$ 8.299,62, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o parcelamento previsto no art. 916 do CPC/2015 ao cumprimento de sentença, ainda que com depósito espontâneo e suposta ausência de oposição do credor; (ii) verificar a existência de saldo remanescente não quitado e a adequação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 916, § 7º, do CPC/2015, veda expressamente a aplicação do parcelamento no cumprimento de sentença, o que impede o deferimento da pretensão do executado, ainda que este tenha realizado depósitos espontâneos (ID 391103183 a ID 422297880)..

4. A vedação legal distingue claramente as execuções fundadas em título judicial daquelas fundadas em título extrajudicial, tendo em vista o contraditório já garantido na fase de conhecimento.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a proibição contida no art. 916, § 7º, é absoluta, salvo eventual transação entre as partes, o que não ocorreu nos autos diante da expressa discordância da credora (ID's 453710446 e 457641038).

6. O decurso do tempo sem manifestação imediata do credor não configura concordância tácita com o parcelamento, tampouco impede a continuidade da execução.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe ao direito do credor de receber integralmente o crédito, especialmente quando comprovada a existência de saldo residual e aplicadas as penalidades legais pela ausência de pagamento integral no prazo.

8. Com relação aos cálculos originariamente apresentados pela parte autora/exequente, nada mais pode ser discutido, como já consumado o prazo para oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, inerte o executado neste ponto.

9. Quanto à existência de saldo remanescente, foram apresentados de forma clara e detalhada pela parte credora, e não como “ mero aporte de números”, como afirma o recorrente. Da mesma forma, ao contrário do que sustenta o agravante, o douto Juízo analisou específica e devidamente a adequação dos cálculos da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 523, §§ 1º e 2º; 805; 916, §§ 3º, 4º e 7º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.891.577/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2022, DJe 14.06.2022; TJ-SP, AI 2074439-79.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 27.05.2022; TJ-MG, AI 1.742.265.53.2022.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 20.10.2022; TJ-RN, AI 0811760-12.2022.8.20.0000, Rel. Des. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, j. 02.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016148-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DAN MULLER e como agravado LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .